Tribunal: TJSP
Processo: 1000597-58.2017.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
MEDICAMENTO – Saúde Pública – Fornecimento de medicamento para tratamento de diabetes, tireoide, depressão e colesterol – Responsabilidade solidária dos entes públicos - Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente – Sentença mantida - Recurso de apelação desprovido.